Tribunal: TJDFT
Processo: 0027976-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO EM OBEDIÊNCIA A DECISÃO DO COLENDO STJ. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “a defesa dos interesses e direitos coletivos não se limita às relações de consumo (arts. 81 e 82 do CDC), podendo a associação civil buscar a tutela coletiva para amparar seus filiados independentemente de serem eles consumidores, nas mais diversas relações jurídicas, desde que haja a autorização dos associados e esteja presente a pertinência temática”. (REsp n. 1.481.089/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/12/2015, DJe de 9/12/2015)
2. No caso concreto, verifica-se a presença da legitimidade ativa da entidade de classe, porquanto seus fins institucionais guardam compatibilidade com o interesse coletivo a ser protegido com a demanda, restando demonstrada a pertinência temática, pois há relação de pertinência entre os pedidos formulados e seus próprios interesses e objetivos.
3. Rejulgamento da matéria conforme determinado pelo colendo STJ para reafirmar a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social – ANASPS para a propositura da demanda coletiva em apreço.